Tribunal: TJPA
Processo: 0803884-79.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803884-79.2024.8.14.0201

APELANTE: RODRIGO SANTA ROSA PIRES

APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0803884-79.2024.8.14.0201.

COMARCA: DISTRITO DE ICOARACI.

AGRAVANTE: RODRIGO SANTA ROSA PIRES.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA nº 15.650.

AGRAVADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: FÁBIO RIVELLI – OAB/PA nº 21.074-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TEMA 953/STJ. EXPRESSA PACTUAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. SÚMULA 566/STJ. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TEMA 958/STJ. SEGURO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por RODRIGO SANTA ROSA PIRES contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito proposta contra BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. O recorrente sustenta incidência de capitalização de juros, juros acima da média de mercado, abusividade na cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato e seguro prestamista. O contrato prevê expressamente a capitalização de juros com índices especificados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há abusividade nos juros remuneratórios; (ii) saber se a capitalização de juros é lícita; (iii) saber se a tarifa de cadastro é legal; (iv) saber se a tarifa de registro é válida; e (v) saber se há venda casada de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto aos juros acima da média de mercado, não existem indícios de abusividade no contrato, cujas obrigações estão consignadas de forma clara com encargos pré-fixados.

4. Competia ao apelante trazer elementos concretos de prova evidenciando cobrança de valores abusivos, prova não produzida.

5. A demonstração de abusividade deve ser feita de forma inequívoca, com comprovação de que discrepa da taxa média de mercado (Súmula 382/STJ).

6. A jurisprudência considera abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média, cabendo ao juiz avaliar o caso concreto.

7. Quanto à capitalização de juros, o STJ consolidou no Tema 953 que "a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação".

8. No contrato há expressa pactuação da capitalização com respectivos índices.

9. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida desde que expressamente pactuada.

10. Quanto às tarifas bancárias, o STJ fixou no REsp 1.251.331/RS (Tema 958) as teses sobre possibilidade de cobrança, conforme Resolução CMN vigente à época.

11. A tarifa de cadastro é legal conforme Súmula 566/STJ: "Nos contratos bancários posteriores a 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento".

12. A tarifa de registro de contrato é válida, conforme Tema 958/STJ, ressalvada abusividade por serviço não prestado ou onerosidade excessiva.

13. Quanto ao seguro, não há provas de que a venda estava condicionada à contratação, havendo contratações separadas.

14. Não se configura venda casada quando há liberdade de escolha sobre a pactuação do seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à apelação, com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJPA.

Tese de julgamento: "1. A limitação dos juros remuneratórios exige prova inequívoca de abusividade por discrepância da taxa média de mercado (Súmula 382/STJ)." "2. A capitalização de juros é permitida quando houver expressa pactuação (Tema 953/STJ)." "3. A tarifa de cadastro é legal em contratos posteriores a 30/4/2008 (Súmula 566/STJ)." "4. A tarifa de registro de contrato é válida, ressalvada onerosidade excessiva (Tema 958/STJ)."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, § 1º; MP 2.170-36/2001; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 382 e 566; Temas 953 e 958; AgRg no REsp 795.722/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 27/4/2010; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; REsp 1.819.466/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28/4/2025; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28/11/2018; AgInt no AREsp 2.746.323/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14/4/2025; TJPA, AC 00115762020148140006, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 4/10/2022; TJPA, AI 08059508720238140000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 28/4/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0803884-79.2024.8.14.0201.

COMARCA: DISTRITO DE ICOARACI.

AGRAVANTE:
RODRIGO SANTA ROSA PIRES.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA nº 15.650.

AGRAVADO:
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
FÁBIO
RIVELLI – OAB/PA nº 21.074-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
RODRIGO SANTA ROSA PIRES
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

movida em desfavor de
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO a Apelação Cível, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a incidência de capitalização de juros; dos juros acima da média de mercado; da abusividade de cobrança da tarifa de cadastro; da cláusula de registro de contrato e sua cobrança indevida; da cobrança de seguro prestamista da instituição bancária.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 3404974 – Pág. 1-9
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TEMA 953/STJ. EXPRESSA PACTUAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. SÚMULA 566/STJ. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TEMA 958/STJ. SEGURO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por RODRIGO SANTA ROSA PIRES contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito proposta contra BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. O recorrente sustenta incidência de capitalização de juros, juros acima da média de mercado, abusividade na cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato e seguro prestamista. O contrato prevê expressamente a capitalização de juros com índices especificados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão:
(i)
saber se há abusividade nos juros remuneratórios;
(ii)
saber se a capitalização de juros é lícita;
(iii)
saber se a tarifa de cadastro é legal;
(iv)
saber se a tarifa de registro é válida; e
(v)
saber se há venda casada de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto aos juros acima da média de mercado, não existem indícios de abusividade no contrato, cujas obrigações estão consignadas de forma clara com encargos pré-fixados.

4.
Competia ao apelante trazer elementos concretos de prova evidenciando cobrança de valores abusivos, prova não produzida.

5.
A demonstração de abusividade deve ser feita de forma inequívoca, com comprovação de que discrepa da taxa média de mercado (Súmula 382/STJ).

6.
A jurisprudência considera abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média, cabendo ao juiz avaliar o caso concreto.

7.
Quanto à capitalização de juros, o STJ consolidou no Tema 953 que "a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação".

8.
No contrato há expressa pactuação da capitalização com respectivos índices.

9.
A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida desde que expressamente pactuada.

10.
Quanto às tarifas bancárias, o STJ fixou no REsp 1.251.331/RS (Tema 958) as teses sobre possibilidade de cobrança, conforme Resolução CMN vigente à época.

11.
A tarifa de cadastro é legal conforme Súmula 566/STJ: "Nos contratos bancários posteriores a 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento".

12.
A tarifa de registro de contrato é válida, conforme Tema 958/STJ, ressalvada abusividade por serviço não prestado ou onerosidade excessiva.

13.
Quanto ao seguro, não há provas de que a venda estava condicionada à contratação, havendo contratações separadas.

14.
Não se configura venda casada quando há liberdade de escolha sobre a pactuação do seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à apelação, com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJPA.

Tese de julgamento:

"1.
A limitação dos juros remuneratórios exige prova inequívoca de abusividade por discrepância da taxa média de mercado (Súmula 382/STJ).
"

"2.
A capitalização de juros é permitida quando houver expressa pactuação (Tema 953/STJ).
"

"3.
A tarifa de cadastro é legal em contratos posteriores a 30/4/2008 (Súmula 566/STJ).
"

"4.
A tarifa de registro de contrato é válida, ressalvada onerosidade excessiva (Tema 958/STJ).
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, § 1º; MP 2.170-36/2001; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 382 e 566; Temas 953 e 958; AgRg no REsp 795.722/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 27/4/2010; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; REsp 1.819.466/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28/4/2025; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28/11/2018; AgInt no AREsp 2.746.323/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14/4/2025; TJPA, AC 00115762020148140006, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 4/10/2022; TJPA, AI 08059508720238140000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 28/4/2025.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no caso dos autos mantenho a decisão monocrática de
fls. ID Num. 33323587 – Pág. 1-8
.

Quanto a alegação da incidência dos juros acima da média de mercado, mantenho o entendimento de que não existe os mínimos indícios da ocorrência da alegada abusividade no contrato questionado.

Isto decorre do fato de que as obrigações contratuais se encontram consignadas de forma clara no contrato, cujos encargos, aliás, são pré-fixados.

Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, os juros remuneratórios contratados somente podem ser modificados se demonstrado a abusividade, e, no caso dos autos, mantenho o entendimento do Juízo
a quo
, segundo o qual não há qualquer indício de cobrança de valores em desacordo com o contratado.

Competia ao apelante trazer elementos concretos de prova a evidenciar a cobrança de valores abusivos, prova esta não produzida.

Neste sentido: “
A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios, deve ser feita de forma inequívoca, com a comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano. Incidência da Súmula 382/STJ
”
(AgRg no REsp n. 795.722/RS, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 27/4/2010, DJe de 7/5/2010.)

A Ministra Nancy Andrighi, no âmbito do REsp 1.061.530/RS, destacou em seu voto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar como abusiva as taxas de juros fixadas em contrato superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (...)”

Tal entendimento vem sendo seguido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. JUROS DE MORA CABÍVEL PELO ATRASO NO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00115762020148140006, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. AÇÃO DE REVISO CONTRATUAL C/C DANO MORAL.EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇO MENSAL DE JUROS.POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SUPERAM A TAXA DE MERCADO. PREVISO CONTRATUAL E LEGAL. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 01011308020168140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2021)

No tocante a questão dos juros capitalizados, destaco entendimento do C. STJ, segundo o qual “
A cobrança de juros sobre juros não é ilegal, desde que expressamente pactuada entre as partes. Esse entendimento está consolidado no Tema Repetitivo n. 953/STJ: "A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
".
(REsp n. 1.819.466/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025)
.

Ademais
, quanto a referida capitalização de juros, constata-se do contrato de
fls. ID Num. 31625143 – Pág. 1
, que foi devidamente pactuada entre as partes, com os seus respectivos índices, estando de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MORA DEBITORIS. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I . Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a liminar de busca e apreensão, rejeitando os argumentos de abusividade na taxa de juros remuneratórios e da capitalização diária sem expressa pactuação, não acolhendo a tese de descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

2 . A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário; e (ii) se a capitalização diária de juros foi expressamente pactuada, com consequente análise sobre a caracterização da mora do devedor.

III. Razões de decisão

3. Conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1 .061.530/RS, sob o regime de recursos repetitivos, a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários depende da demonstração cabal de abuso, considerando a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos pela instituição financeira e o risco envolvido na operação.

4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 .3.2000, desde que expressamente pactuada, sendo certo que o reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora.

IV. Dispositivo e tese

5 . Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento: "1. A simples divergência entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade capaz de justificar a revisão judicial. 2 . A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida desde que expressamente pactuada. 3. Não havendo abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, resta caracterizada a mora do devedor, legitimando a concessão de liminar em ação de busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 51, § 1°; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.061 .530/RS (Recurso Repetitivo); STJ, REsp 973.827/RS (Recurso Repetitivo); STJ, REsp 2.009.614/SC, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/9/2022, DJe 30/9/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.726 .346/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/11/2020, DJe 17/12/2020; STJ, AgInt no AREsp 2 .479.914/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j . 9/9/2024, DJe 12/9/2024.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08059508720238140000 26732977, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Relativamente à abusividade de cobrança de tarifas bancárias, importa ressaltar que o C. STJ, por ocasião do julgamento do
Resp. nº 1.251.331/RS
, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, fixou as teses sobre a possibilidade ou não de cobrança determinadas tarifas, a depender de qual Resolução do Conselho Monetário Nacional vigente à época da contratação.

Segundo o STJ, destacando trecho do referido acordão:

“(...)
durante a vigência da Resolução CMN 2.303/1996, era lícita a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços pelas instituições financeiras, desde que efetivamente contratados e prestados, com exceção dos definidos como básicos. Não havia, até então, obstáculo legal às tarifas de abertura de crédito e emissão de carnê
.

Posteriormente, com a edição da Resolução CMN 3.518, de 2007, eficaz a partir de 30.4.2008, passou a ser possível a cobrança apenas dos serviços prioritários definidos na citada norma e em tabela de padronização elaborada pelo Banco Central”

Ou seja, nos contratos bancários celebrados a partir de
30.04.2008
, todas as tarifas bancárias cobradas pelas instituições financeiras deveriam obedecer à previsão contida na Resolução CMN 3.518, de 2007, bem como, a Tabela I previstas na Circular nº 3.371/2007 do BACEN.

No que diz respeito à tarifa de registro de contrato, o C. STJ já aduziu ser possível a cobrança da mesma, conforme se pode observar no precedente transcrito a seguir, que também abarca a tarifa de avaliação do bem:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2
. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia
.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No tocante a Tarifa de Cadastro, trago julgado do C. STJ no sentido de ser possível a cobrança da mesma.

Neste Sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SÚMULA 83/STJ
. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 10/3/2009).

2. No caso dos autos, segundo os fatos definitivamente delineados no acórdão recorrido, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, considerando-se as peculiaridades envolvidas.

3.
A orientação do Tribunal de origem em relação à cobrança da tarifa de cadastro está de acordo com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, firmada em recurso especial repetitivo e cristalizada na Súmula 566 do STJ: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

4. O Tribunal de origem entendeu pela viabilidade da compensação de valores, tendo em vista a existência de débitos e créditos recíprocos entre as partes, que serão apurados em liquidação de sentença. A modificação da conclusão do Tribunal de origem encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.746.323/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.)

Quanto ao seguro, destaco que não há provas de que a venda do veículo estava condicionada à contratação do seguro. Entretanto, há provas de que foram contratações separadas, o que denota que o consumidor sabia o que estava contratando um seguro.

Assim se não há indícios de que os contratos estariam vinculados, não há a configuração de venda casada, nos termos da jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 539 STJ. MEDIDA PROVISÕRIA 2.170-36/2001. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No caso em tela, conforme se ver dos autos (ID 2447520 - Pág. 34), foi dada a oportunidade de o consumidor, ora Apelante a liberdade de escolha sobre a pactuação contratual do seguro. Não havendo falar em venda “casada” tendo em vista ser o seguro um contrato obrigatório, conforme previsão lega, e também pelo fato de o fornecedor, ora Apelado, não ter imposto no contrato de adesão qual a seguradora deveria ser contratada.

2. É imperioso destacar que a capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida, que é o caso dos autos, passa ser suficiente, para demonstrar a pactuação do encargo, a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ.

(Apelação Cível nº 0015738-46.2014.8.14.0301, Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 29/03/2021).

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
com fundamento no art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno,
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença do juízo de piso em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 7 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/04/2026